Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-53.2019.8.11.0032
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000219-53.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DAMACENA DE OLIVEIRA E ALMEIDA - CPF: 852.700.161-68 (RECORRIDO), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000219-53.2019.8.11.0032

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

DAMACENA DE OLIVEIRA E ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – COBRANÇA APÓS ENCERRAMENTO DO PARCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na medida em que a Recorrente não demonstra a higidez das cobranças sub judice, tem-se que as mesmas são indevidas, devendo os valores pagos pelo consumidor ser devolvidos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

A cobrança insistente de dívidas inexistentes configura dano moral.

O quantum indenizatório fixado em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
revela-se elevado.

Redução do valor arbitrado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para: DECLARAR a inexistência dos débitos relativos ao Contrato no 0022.046.17.454/2001, inclusos nas faturas da Reclamante nos meses de setembro de 2017 a dezembro de 2018. CONDENAR a Reclamada ao PAGAMENTO EM DOBRO à Reclamante, referentes aos valores cobrados a título de participação financeira após o término das parcelas previstas no contrato, quais perfazem a quantia de R$ 1.056,64 (um mil e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros legais a partir da citação (Artigo 405 do CC); CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à parte Reclamante, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais a partir da citação (Artigo 405 do CC);

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de cobrança indevida, pugnando pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação arbitrada, bem como a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária sobre a indenização a título de danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A demanda versa sobre cobranças indevidas lançadas em fatura de energia elétrica, estas decorrentes do Programa Luz no Campo, em que o consumidor defende o encerramento de seu parcelamento ainda no ano de 2011.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que restou por estipulado no contrato firmado entre os litigantes que os débitos oriundos do Programa Luz no Campo seriam pagos por meio de entrada, no valor de R$ 100,00, esta dividida em duas parcelas de R$ 50,00, sendo o saldo remanescente, no montante de R$ 2.704,86 pago em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 32,42.

Ora, firmado em 11/12/2001, tenho que o parcelamento de 10 (dez) anos então previsto no contrato em análise já se encontra encerrado, o que implica em cobrança indevida de débitos inexistentes.

A propósito, como mencionado pela parte Recorrida, esta já havia ingressado com demanda pretérita, da qual abarcou período anterior (janeiro/2012 – maio/2017), onde esta Turma Recursal também se posicionou pela existência de cobrança indevida, restando o acórdão assim ementado:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL - COBRANÇAS POSTERIORES LANÇADAS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO. (RI no 1000277-27.2017.8.11.0032)

Em se tratando de cobrança indevida oriunda de relação de consumo, aplicável ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, o que determina a devolução dobrada do montante pago pelo consumidor, o que faz por atingir a soma de R$ 1.056,64 (um mil e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Quanto aos danos morais, tenho pela existência dos mesmos, na medida em que se trata de cobranças insistentes. Saliento, nem mesmo o ingresso de demanda pretérita, ou o seu julgamento parcialmente procedente ensejou a interrupção da prática ilícita por parte da concessionária.

No entanto, merece retificação a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Por fim, os juros moratórios, fixados desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, encontram-se em consonância com o art. 405 do Código Civil e a súmula 362 do STJ, respectivamente, não merecendo quaisquer reparos.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020